Tribunal: TCU
Processo: 002.992/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1834/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Silas Rodrigues de Lima emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada foi concedida por decisão judicial transitada em julgado, conforme informado no ato remetido a este Tribunal; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Silas Rodrigues de Lima; b) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS que dê ciência desta deliberação ao interessado; c) esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, os quintos ou décimos de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 1. Processo TC- Processo 002.992/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Silas Rodrigues de Lima (XXX.935.566-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.